Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS INEXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVADO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RÉ REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado à ré na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para a contravenção penal de exercício das próprias razões, quando a ré não se desincumbe de comprovar a licitude da dívida que alega cobrar.

3.. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça) devendo ser integralmente compensada com a circunstância agravante da reincidência do acusado.

4.. Ainda que cominada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência da ré.

5. Sobre a detração, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, no momento da sentença, a aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o período de prisão cautelar já cumprido irradiar efeitos na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Proferida a sentença, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.